Tribunal: TJSP
Processo: 1009040-76.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Embargos de declaração – autarquia – apontamento quanto à modificação do termo inicial e omissão quanto à suspensão do feito em razão da controvérsia apontada no Tema 862 do STJ – Acolhimento parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009040-76.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MONTINE
ROCHA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009040-76.2016.8.26.0309/50000 - Voto no 23.781-A
2
Voto no 23.781-A
Embargos de Declaração no 1009040-76.2016.8.26.0309/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Montine Rocha Brito
Comarca de Jundiaí
Embargos de declaração autarquia apontamento quanto à
modificação do termo inicial e omissão quanto à suspensão do
feito em razão da controvérsia apontada no Tema 862 do STJ
Acolhimento parcial.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Montine Rocha Brito contra a decisão de fls. 220/4 dos autos da ação
acidentária em fase de conhecimento, que deu provimento parcial ao apelo da
autarquia e ao reexame necessário, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. Requer a modificação do termo inicial e aponta a necessidade da
suspensão do feito, nos termos do disposto nos artigos 1.036 e 1037, II, do
CPC (fls. 1/3).
Intimada a parte contrária nos termos do artigo
1023, § 2o do CPC, anexou-se a resposta (fls. 8/10).
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009040-76.2016.8.26.0309/50000 - Voto no 23.781-A
3
Consigne-se que a fixação do termo inicial não
comporta alteração nesta fase.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, possível a sua imediata
implantação, a qual fica ora determinada. Oficie-se ao INSS para
cumprimento da medida.
Por fim, observa-se que nos acórdãos proferidos em
4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Sendo assim, em que pesem os argumentos
ventilados pelo embargante, conclui-se que foi utilizado adequadamente o
desfecho para o deslinde do tema, bem como abordados todos os pontos
relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009040-76.2016.8.26.0309/50000 - Voto no 23.781-A
4
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam acolhidos em parte os presentes embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator